Tribunal: TJMT
Processo: 1029792-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029792-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE MORAES DELGADO JUNIOR - CPF: 057.237.541-73 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 048.973.721-86 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (REPRESENTANTE), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, acolheu a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quanto a Reclamada Trescinco Auto Locadora LTDA., via de consequência, deixou de conhecer o recurso em relação a esta Reclamada, e deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atribuído a causa, a título de embargos protelatórios, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, sob o seguinte fundamento:

“O acórdão de ID – 189354678, acolhe em parte o recurso, para afastar a multa aplicada, todavia, nada expressa quanto a restituição dos valores de caução. Extrai dos autos, que a semana que o veículo apresentou defeito, este foi encostado, todavia, o Embargante já havia pago a semana, semana está não trabalhada e não utilizado o veículo”.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1029792-64.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Paulo Roberto de Moraes Delgado Junior

Embargada(s):

Henrique Oliveira Rodrigues

Trescinco Auto Locadora LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, contudo, constou no voto embargado que:

“Pois bem. Da análise dos autos, em que pese às alegações do autor, no sentido de defeitos apresentados no veículo locado, a saber, no pneu; motor e; bateria, verifico que o Reclamado Henrique Oliveira Rodrigues, locador do veículo, demonstrou que o desgaste apresentado no pneu decorreu de seu uso pelo autor, que inexistia qualquer defeito na bateria do veículo, bem como que o motor fundiu em decorrência da ausência de troca de óleo de motor dentro do prazo recomendado, por culpa exclusiva do locatário, no caso, do autor.

Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:

(...)

Sobre o valor pago pela parte autora pela semana de 21 à 28 de fevereiro de 2021, cumpre registrar que tal valor não foi demonstrado, tendo em vista que o comprovante de depósito apresentado pela parte autora no id. 61800748 confirma o pagamento de uma semana de aluguel no dia 19/02/2021 e ainda é possível verificar que o depósito foi realizado em atraso, conforme mensagem encaminhada pela parte autora informando no dia 16/02/2021 que não foi possível realizar o depósito naquela data nem mesmo no dia seguinte.

Considerando que a parte autora, em razão da ausência da realização da troca de óleo é quem deu causa a rescisão prematura do contrato, não há que se falar na restituição do valor pago pela locação semanal, nem mesmo no valor pago a título de caução ou ainda, na aplicabilidade de multa contratual ou indenização moral
”.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024